Tribunal: TJSP
Processo: 0008731-20.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional e Progressão de regime – Questão já apreciada em agravo anterior com idêntico pedido – Não conhecimento
A formulação de novo pleito de benefícios prisionais indeferidos, sem a apresentação de novos argumentos, impede o conhecimento do pleito Defensivo, uma vez injustificável a apreciação de idênticos pedidos em duplicidade.